Tribunal: TJMT
Processo: 1031055-32.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031055-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIDIANE SOUZA ALMEIDA - CPF: 159.826.337-47 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUISA HIPPOLITO MOREIRA - CPF: 146.318.197-31 (ADVOGADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. FIM DO STAY PERIOD SEM PRORROGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA OBSTAR A RETOMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de restituição de bens alienados fiduciariamente, sob o argumento de sua essencialidade à atividade empresarial, mesmo após o fim do período de blindagem (art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005).

2.
O agravante sustenta que, encerrado o
stay

period
sem prorrogação pela assembleia, o juízo da recuperação não pode manter a posse dos bens com base na essencialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Saber se é legítima a manutenção da posse de bens alienados fiduciariamente após o fim do
stay

period
, sem deliberação da assembleia de credores, com fundamento apenas na essencialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.112/2020 limitou a competência do juízo da recuperação para suspender atos de constrição de bens essenciais apenas durante o
stay

period
(art. 6º, §7º-A, da LRF).

Encerrado o prazo e ausente deliberação assemblear, a competência para atos executivos envolvendo créditos extraconcursais é do juízo da execução individual.

Não cabe ao juízo da recuperação, com base genérica na preservação da empresa, impedir a retomada dos bens pelo credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido para reconhecer a incompetência do juízo da recuperação e autorizar a retomada dos bens.

Tese de julgamento:

“1. Encerrado o
stay

period
sem deliberação da assembleia autorizando sua prorrogação, o juízo da recuperação não pode impedir a retomada de bens alienados fiduciariamente por credor extraconcursal.

2. A competência passa a ser do juízo da execução individual, ainda que os bens sejam essenciais à atividade empresarial.”

Dispositivos citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §§4º e 7º-A, e 49, §3º; CPC, art. 805.

Jurisprudência citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.142.790/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
09.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.022.380/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
25.10.2024; STJ, CC 196.846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida na recuperação judicial de Adair Cristóvão da Rocha, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. A decisão negou o pedido de restituição de bens alienados fiduciariamente ao agravante, com base na essencialidade dos veículos e implementos para as atividades da empresa, mesmo após o fim do período de blindagem previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005.

O agravante alega ser titular de crédito extraconcursal, garantido por alienação fiduciária, e que, nos termos do art. 49, §3º, da referida lei, tais créditos não se submetem à recuperação judicial. Informa que o
stay

period
teve início em 31/05/2022 e se encerrou em 26/05/2023, conforme reconhecido na própria decisão. Ressalta que, passados 876 dias, o devedor continua usando os bens sem contraprestação, com base apenas na alegada essencialidade, o que, segundo o banco, afronta o direito de propriedade e desequilibra a ordem concursal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id.
250420195
)

O agravado apresentou contrarrazões
(id.
254520170
)
defendendo a legalidade da decisão, com fundamento nos princípios da preservação da empresa, função social e continuidade das atividades. Sustenta que a retirada dos bens inviabilizaria a recuperação e poderia levar à falência.

O Ministério Público
, opinou pelo provimento do recurso
(id.
267500266
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O ponto central da controvérsia consiste em determinar se, ultrapassado o período de blindagem previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, sem deliberação da assembleia geral de credores autorizando sua prorrogação, é juridicamente admissível que o juízo da recuperação mantenha a posse de bens alienados fiduciariamente com o devedor, com fundamento exclusivo em sua alegada essencialidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme ao delimitar os contornos da Lei nº 14.112/2020, que promoveu alterações relevantes na sistemática da recuperação judicial, especialmente no tocante à
competência do juízo
recuperacional
e à fixação de limites temporais ao
stay

period
. Nos termos do art. 6º, §7º-A, da LRF, incluído pela referida norma:

§ 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III docaputdeste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia,
a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição
que recaiam sobre
bens de capital essenciais
à manutenção da atividade empresarial
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código

A interpretação sistemática do dispositivo, já incorporada aos precedentes da Segunda Seção e das Turmas de Direito Privado do STJ, é no sentido de que a competência do juízo da recuperação para suspender atos de constrição envolvendo créditos extraconcursais
,
inclusive garantidos por alienação fiduciária
,
limita-se ao período de blindagem, sendo vedada sua prorrogação judicial sem prévia e expressa deliberação da assembleia geral de credores
:

“
[...]
O STJ também já se pronunciou, inclusive a Segunda Seção deste Tribunal, no sentido de que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, fixou-se a competência do Juízo da execução individual para julgar controvérsia a respeito de atos expropriatórios do patrimônio da sociedade em recuperação judicial, exceto quando envolver bens essenciais durante o período de blindagem.
[...]

(
AgInt
no REsp n. 2.142.790/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 9/10/2024.)

[...]
A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite, a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa
recuperanda
, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (
stay

period
).
[...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.022.380/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024,
DJe
de 29/10/2024.)

No caso concreto, é incontroverso que o prazo de suspensão teve início em 31/05/2022
,

conforme reconhecido na própria decisão agravada

e foi encerrado em 26/05/2023. Também não há controvérsia quanto à inexistência de deliberação assemblear autorizando a prorrogação do prazo ou limitando o exercício do direito do credor fiduciário.

Portanto, após o término do
stay

period
, o juízo da recuperação judicial não possui mais competência legal para obstar os atos de constrição ou retomada dos bens alienados fiduciariamente, independentemente de sua essencialidade para as atividades do devedor. Tal competência passa a ser exclusiva do juízo da execução individual, conforme determina a lei e o entendimento pacificado do STJ:

[...]
Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.
[...]
(STJ - CC: 196846 RN 2023/0143306-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)

Ao manter a restrição à retomada dos bens pelo credor fiduciário após o término do
stay

period
,
o juízo de primeiro grau extrapolou sua competência legal, invadindo a esfera de atribuições do juízo da execução individual
, único competente, a partir desse momento, para decidir sobre eventuais medidas constritivas relacionadas a créditos extraconcursais.

Cabe ressaltar que
o juízo da execução individual, no exercício de sua competência exclusiva, deverá observar
, se for o caso,
o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), podendo, inclusive, atuar em cooperação com o juízo da recuperação
para modular a forma de satisfação do crédito, mas sem que isso implique desrespeito à repartição de competências estabelecida na legislação de regência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao
recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a incompetência do juízo da recuperação judicial para obstar a retomada dos bens alienados fiduciariamente ao
agravante
após o término do
stay

period
, autorizando o prosseguimento das medidas de retomada nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, a serem processadas no juízo da execução individual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025